Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO. REEMBOLSO. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a à restituição de R$ 11.144,00, referentes ao valor de produto adquirido cuja compra foi cancelada sem o respectivo estorno.

3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

4. Consoante teoria da asserção, o exame das condições da ação deve ser aferido com abstração da comprovação dos fatos. Assim, o interesse de agir, in casu, a utilidade e necessidade do processo para que o autor perceba o numerário pretendido, mostra-se evidente, considerando as alegações de não recebimento, o que deve ser perscrutado na análise do mérito do feito. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Ao exame dos autos, especialmente do extrato bancário (ID 37240693) e do histórico de compras de ID 37240698 e 37240709, verifica-se que o autor/recorrido, na data de 09/09/2021, adquiriu estantes de aço (R$ 11.144,00), por meio da plataforma eletrônica de intermediação de compra e venda da ré/recorrente. A transação foi cancelada logo após, com o estorno do valor correspondente. No entanto, foi efetivada nova compra, também cancelada, por inadequação das medidas, sem o devido reembolso. Frise-se que a parte recorrente bloqueou a conta do recorrido, inclusive seu canal de comunicação, o que robustece a verossimilhança da alegação quanto ao cancelamento da segunda compra, notadamente diante da impossibilidade de comprovação por parte do consumidor, possuindo a recorrente os meios técnicos pertinentes para eventual demonstração em sentido contrário. Dessa maneira, patente o dever de indenizar, à míngua de comprovação do segundo reembolso.

7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.